Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), NERI GHEDIN - CPF: 492.871.419-91 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA SCHWANCK GHEDIN - CPF: 616.483.531-34 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT ZANCHIN - CPF: 557.321.271-00 (ADVOGADO), BRUNA GHEDIN - CPF: 009.724.231-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 162974195) interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1003749-25.2023.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que “
efetivamente há probabilidade do direito invocado, que se reflete na viabilidade do recurso. Além, é claro, da reversibilidade da medida.” (Id. 162974195, pág. 4).

Repisa os argumentos que a seu sentir demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 163194677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...]
Da análise do laudo pericial verifico que o perito refutou a tese de que seria necessária a análise da CRPH 96/6002-0 e a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas nº 492300132, pois partiu do valor tido por incontroverso entre as partes, qual seja R$ 202.850,35 (duzentos e dois mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), em outubro de 1996.

A meu sentir, em sede de cognação sumária, tenho que assiste razão ao perito, uma vez que a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida n. 492300132 foi emitida em 30-09-2003 e teve como finalidade a renegociação da dívida da CRPH 96/6002-0, logo, os valores respectivos a essas operações já estão inclusos no valor tido por incontroverso. [...]” (Id. 60202190).

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma
a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida n. 492300132 foi emitida em 30-09-2003 e teve como finalidade a renegociação da dívida da CRPH 96/6002-0.

A bem da verdade, o banco agravante somente repisa os argumentos utilizados na inicial do recurso de agravo de instrumento

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
e, por conseguinte, em caso de julgamento unânime, com fulcro no art. 1.021, §4º do CPC
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023